Tribunal: TJMT
Processo: 1029843-57.2018.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029843-57.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cálculo de ICMS "por dentro", Tarifas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONIDAS DUCTRA RIBEIRO - CPF: 068.373.441-53 (RECORRENTE), FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - CPF: 001.456.221-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029843-57.2018.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1029843-57.2018.8.11.0041

Recorrente:
Leonidas Ductra Ribeiro.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – TARIFAS TUSD E TUST – INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO ICMS – TEMA N.º 986 DO STJ – PARADIGMA JULGADO – TESE FIXADA – APLICAÇÃO IMEDIATA – TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – SOBRESTAMENTO INCABÍVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Tema n.º 986 do STJ, referente à inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, por unanimidade, definiu:
“A tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou a tarifa de uso de distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra para fins do art. 3º, § 1º, II, a, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
Logo, a transmissão e distribuição, que são retratadas pela TUST e TUSD, integram o fornecimento de energia, devendo compor a base de cálculo do ICMS. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029843-57.2018.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1029843-57.2018.8.11.0041

Recorrente:
Leonidas Ductra Ribeiro.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Leonidas Ductra Ribeiro.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id.
231064174
): julgou improcedentes os pedidos autorais,
com fundamento no tema n.º 986 do STJ.

Recurso Cível Inominado
(Id.

231064175
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, salientando que o tema n.º 986 do STJ ainda não transitou em julgado, requerendo o sobrestamento do feito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029843-57.2018.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1029843-57.2018.8.11.0041

Recorrente:
Leonidas Ductra Ribeiro.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença prolatada pelo Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à declaração de inexistência dos débitos oriundos da incidência de ICMS sobra as tarifas de usos do sistema de transmissão (TUST) e de uso de distribuição (TUSD) de energia elétrica e à repetição do indébito relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, bem como indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalte-se ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – PARADIGMA JULGADO – TESE FIXADA – APLICAÇÃO IMEDIATA – TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 948 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSOCIAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUTO PROCESSUAL NÃO ASSOCIADO – LEGITIMIDADE – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2º DO CPC – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes. “Em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente”, conforme tese fixada no Tema 948 da sistemática de recurso repetitivos. A interposição de agravo interno contra a parte da decisão de admissibilidade do recurso especial fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, é manifestamente inadmissível. (TJ-MT 00547519520168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 20/12/2022)”.

Ademais, em que pese os argumentos lançados pelo recorrente, verifica-se que o juízo
a quo
aplicou o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento dos recursos repetitivos REsp n.º 1692023/MT, REsp n.º 16999851/TO e REsp n.º 1163020/RS (Tema n.º 986), no sentido de que, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) compõem a base de cálculo do ICMS, como custos operacionais formadores do preço final do kWh consumido. Vejamos:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS".

Eis a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. [...]”. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

No caso dos autos, não se aproveita o entendimento anterior e mais benéfico ao contribuinte, uma vez que esta demanda foi ajuizada no ano de 2018 e, portanto, após a data de 27/03/2017, conforme item “d” da modulação dos efeitos do referido tema n.º 986 acima destacado.

No mesmo sentido, esta Primeira Turma Recursal vem aplicando:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL – ENERGIA ELÉTRICA – AS TARIFAS TUSD E TUST INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DO ICMS – TEMA Nº 986 DO STJ – REPETITIVOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Cuiabá (MT), 20 de maio de 2024. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator” (N.U 8012652-59.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Desse modo, a sentença deve ser mantida, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça declarou legal a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024